Tribunal: TJMT
Processo: 1002620-77.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002620-77.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tabela Price, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - CPF: 055.641.968-56 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADASTRO DE RECLAMAÇÕES FUNDAMENTADAS. CLASSIFICAÇÃO COMO "FUNDAMENTADA NÃO ATENDIDA". AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória de ato administrativo.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se há probabilidade de direito quanto à alegada ilegalidade da classificação administrativa; e (
ii
) saber se a publicidade no CRF configura perigo de dano apto a justificar tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3.
A classificação como
"fundamentada não atendida"
fundamentou-se no descumprimento das determinações administrativas, porquanto o fornecedor não apresentou integralmente a documentação
requerida pelo consumidor e pelo PROCON, notadamente o contrato e o demonstrativo evolutivo do débito.

4.
A instauração de processo administrativo sancionador, precedido de relatório técnico que constatou indícios de irregularidades, evidencia que a classificação decorreu de fundamentação técnica regular, não de mera inércia administrativa.

5.
O Cadastro de Reclamações Fundamentadas constitui instrumento de transparência destinado a efetivar o direito à informação dos consumidores, possuindo natureza informativa, não sancionatória, conforme disciplina o art. 44 do CDC.

6.
A suspensão da publicidade, sem prévia desconstituição inequívoca da legitimidade do ato, acarreta esvaziamento do sistema protetivo consumerista e compromete a transparência das relações de consumo.

7.
Os reflexos econômicos decorrentes da publicidade no CRF possuem natureza patrimonial e são suscetíveis de reparação posterior, não restando demonstrada a iminência de dano irreversível.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "
1.
A classificação de reclamação consumerista como 'fundamentada não atendida' no Cadastro de Reclamações Fundamentadas goza de presunção de legitimidade quando fundamentada em análise técnica que constata descumprimento de determinações do órgão de defesa do consumidor.
2.
O CRF, instrumento de transparência com finalidade informativa previsto no art. 44 do CDC, efetiva o direito à informação dos consumidores."

------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, caput; CDC,
arts
. 6º, III, e 44; Decreto Estadual n. 1.590/2022,
arts
. 30, §2º, e 32, II.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO

S.A
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo n. 1096054-31.2025.8.11.0041, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a classificação como "reclamação fundamentada não atendida" no Cadastro de Reclamações Fundamentadas (CRF) é indevida, uma vez que atendeu tempestivamente às solicitações do consumidor, tendo o procedimento administrativo se encerrado por inércia deste.

Nesses termos
, requer o deferimento da antecipação de tutela recursal para suspender a publicidade da reclamação no CRF.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida
(
Id.
343459381
)
.

A resposta ao recurso foi apresentada no Id.
358138891
, pugnando pelo não provimento do agravo de instrumento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a
sua
intervenção (Id. 362070891).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto
por

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO

S.A
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo n. 1096054-31.2025.8.11.0041, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A controvérsia reside na classificação da reclamação individual n.º 25.02.0207.001.00971.300 como
"fundamentada não atendida"
no Cadastro de Reclamações Fundamentadas (CRF), pretendendo a
a
gravante a suspensão da publicidade dessa classificação.

Pois bem.

A análise do presente recurso exige o enfrentamento de duas questões fundamentais: (i) a probabilidade do direito alegado pela
a
gravante quanto à ilegalidade da classificação administrativa; e (
ii
) o perigo de dano decorrente da publicidade no CRF.

Quanto à probabilidade do direito, impende ressaltar que os atos administrativos
se
revestem de presunção
juris tantum
de legitimidade, veracidade e legalidade, somente
afastável
mediante demonstração inequívoca de vício insanável. Tal presunção constitui corolário lógico do princípio da legalidade administrativa (CF, art. 37,
caput
) e do poder de polícia conferido aos órgãos de defesa do consumidor.

Na espécie, o Decreto Estadual n. 1.590/2022 estabelece, em seu art. 32, II, que a reclamação será considerada
"fundamentada não atendida"
quando o fornecedor não apresentar proposta de acordo ou quando a proposta ofertada não atender, sob o aspecto legal, à pretensão do consumidor.

A análise dos elementos constantes dos autos administrativos revela que o consumidor solicitou: (i) esclarecimentos; (
ii
) valores creditados; (
iii
) saldo devedor; (
iv
) cópia do contrato; e (v) eventual restituição de valores cobrados indevidamente. A agravante, em sua defesa administrativa, apresentou apenas Carta Saldo contendo o saldo devedor de dois contratos, sem demonstrativo evolutivo do débito, e não juntou a cópia
do contrato assinado pelo consumidor, consoante expressamente requerido tanto pelo consumidor quanto pelo PROCON/MT.

Essa constatação assume relevo quando cotejada com a notificação administrativa expedida ao fornecedor, que expressamente advertiu que
"a não prestação das informações requeridas e o desrespeito às determinações dos órgãos do SNDC configura-se como crime de desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal (art. 33, § 2º do Decreto Federal n. 2.181/1997)"
.

A argumentação da agravante de que o procedimento
se
encerrou por inércia do consumidor, a princípio, não encontra amparo na sistemática estabelecida pelo Decreto Estadual n. 1.590/2022
, uma vez que

o
art. 30 da referida norma confere à decisão de cadastro natureza de manifestação opinativa acerca do tratamento dispensado pelo PROCON à demanda consumerista, com finalidade meramente informativa e elucidativa, não configurando sanção administrativa propriamente dita.

A classificação de uma reclamação como "fundamentada" decorre da análise técnica do órgão de defesa do consumidor quanto à existência de indícios de lesão ou ameaça a direito do consumidor
, de modo que a
posterior ausência de manifestação do consumidor não tem o condão de descaracterizar a fundamentação da reclamação, tampouco de converter em "atendida" uma demanda cujas solicitações documentais não foram integralmente cumpridas pelo fornecedor.

Ademais, conforme esclarecido nas informações prestadas pela Procuradoria do Estado, a reclamação individual foi submetida à análise da Comissão Interna de Apoio Técnico do PROCON/MT (CIAT), que elaborou o Relatório Preliminar n. 001/2025/CIAT/SAPDDC, em 26/05/2025, constatando indícios de irregularidades nas operações de crédito consignado. Em consequência, foi instaurado o Processo Administrativo Sancionador n. SETASC-PRO-2025/07424, em 28/05/2025, sendo a
a
gravante regularmente notificada.

Tal circunstância
evidencia
, neste momento,
que a classificação como
"fundamentada não atendida"
não decorreu de mera
inércia administrativa ou de descumprimento injustificado de prazos, mas sim da constatação técnica de descumprimento das determinações do órgão de defesa do consumidor e de indícios de lesão aos direitos do consumidor.

A Portaria n. 39/2023 do PROCON/MT, em seu art. 3º, estabelece que
"a decisão de cadastro prevista na Seção IV do Decreto Estadual n. 1.590/22 poderá ser emitida após a finalização da instrução processual"
. Essa previsão harmoniza-se com o princípio da legalidade administrativa (art. 37,
caput
, CF/88), reforçando que a emissão do cadastro ocorre somente após a consolidação das provas no processo, preservando a legitimidade e a regularidade do procedimento.

Quanto ao perigo de dano, a agravante alega que a publicidade no Cadastro de Reclamações Fundamentadas (CRF) acarreta dano reputacional irreversível, com efeitos econômicos em cascata, incluindo restrições de
compliance
, revisões de limite de crédito, encarecimento de financiamento e
downgrade
de
rating
interno.

Contudo, a análise desta questão deve ser ponderada à luz da finalidade institucional do CRF, previsto no art. 44 do CDC, que determina aos órgãos públicos de defesa do consumidor a manutenção de cadastros atualizados de reclamações fundamentadas contra fornecedores, com divulgação pública periódica.

O CRF constitui instrumento de transparência destinado a orientar o mercado e os consumidores sobre o comportamento empresarial nas relações consumeristas. Sua natureza é informativa, não sancionatória, conforme disposto no art. 30, §2º, do Decreto Estadual n. 1.590/2022.

A suspensão da publicidade de reclamação classificada como "fundamentada não atendida", sem a prévia desconstituição inequívoca da legitimidade do ato administrativo, representa grave risco de esvaziamento da efetividade do sistema protetivo consumerista, comprometendo o direito à informação dos consumidores (art. 6º, III, do CDC) e a transparência das relações de consumo.

Ademais, os alegados reflexos econômicos decorrentes da publicidade no CRF possuem natureza patrimonial e são suscetíveis de
reparação posterior, acaso reconhecida irregularidade no processo administrativo. Não se demonstrou, de forma concreta e inequívoca, a iminência de dano irreversível apto a justificar a antecipação da tutela jurisdicional.

Diante do exposto, verifica-se que a decisão recorrida está em consonância com os princípios da legalidade administrativa, da proteção ao consumidor e da transparência das relações de consumo, não merecendo reforma.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026